Tribunal: STF
Processo: HC 156113
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a condenação não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Hipótese de paciente condenada a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.